Tribunal: TJBA
Processo: 8030610-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030610-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: JOSE CARLOS QUIRINO SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIO JOSE DA SILVA registrado(a) civilmente como MARCIO JOSE DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se o agravante em face de decisão que concedeu a tutela provisória de urgência ao agravado, determinando a suspensão dos descontos que apontou como indevidos em seu benefício previdenciário, com fixação de multa diária em caso de descumprimento.

II.

Questão em discussão

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) era possível a concessão da tutela provisória de urgência na origem; e se (ii) é possível a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer determinada pelo juízo a quo, em sede liminar.

III.

Razões de decidir

3.

A tutela provisória de urgência pode ser concedida quando há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4.

O agravado comprovou, na origem, que os descontos estão sendo feitos em seu benefício previdenciário, havendo indícios de que são indevidos. Não há como se exigir que junte prova negativa, sendo que caberá ao agravante comprovar a legalidade dos descontos em momento oportuno.

5.

O risco de dano está presente, visto que a manutenção dos descontos compromete a subsistência do agravado.

6.

O juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

7.

O valor da multa pode ser alterado caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessivo, como visto.

8.

No presente caso, o juízo a quo determinou o cumprimento de obrigação de fazer pelo agravante, em sede de tutela provisória de urgência, fixando multa de R$500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido. Tal medida não se afigura insuficiente ou excessiva.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030610-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada JOSE CARLOS QUIRINO SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.